Tribunal: TJDFT
Processo: 0724768-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Queixa-crime. Crimes de calúnia e de difamação (art. 138, caput, no art. 139, caput, e no art. 141, III, do Código Penal). Mensagens encaminhadas em grupo de WhatsApp. Competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Caso extraconjugal. Relação íntima de afeto que denota a imposição de uma situação de natureza subordinativa baseada no gênero. Manutenção das medidas protetivas de urgência consistentes na proibição de contato e de frequência ao ambiente de trabalho da vítima. Medida de garantia da integridade psicológica da vítima. Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.